Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL. LEI N.o 7.289/84. REPOSICIONAMENTO PARA O FIM DA LISTA DOS APROVADOS. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O edital que regula o certame em questão previu expressamente que, até a data da matrícula no Curso de Formação de Praças Militares, o candidato deveria apresentar diploma de conclusão de curso superior. Por existir previsão legal, não há nenhuma ilegalidade a exigência editalícia que determina a apresentação de diploma de graduação em nível superior como requisito para a matrícula no respectivo curso.

II. O remanejamento para o final da fila, na última classificação, fere o princípio da isonomia, uma vez que tal faculdade não foi deferida a outros candidatos eliminados, ou que eventualmente não fizeram o concurso por falta da documentação necessária no momento da matrícula.

III. Recurso conhecido e não provido. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida..